Tribunal: TJDFT
Processo: 0710672-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 1 . A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o, do Código Civil.
2. 2 . In casu, a prova coligida nos autos evidencia a percepção de renda de montante expressivo, o que justifica o aumento dos alimentos para patamar superior a um salário mínimo. No entanto, ao ponderar a renda do genitor e a necessidade de a genitora também contribuir para a subsistência da filha, mostra-se razoável, neste momento processual e à míngua de melhores provas, a sua fixação no importe de dois salários mínimos.
3. 3 . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.